Tribunal: TJSP
Processo: 2026201-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Paciente com doença renal crônica em estágio final (grau 5) e outras comorbidades, necessitando de realizar implante de fístula para receber sessões de hemodiálise. A clínica indicada na guia de cobertura teria determinado espera de três meses, segundo exposto na inicial, o que conduziu o paciente a procurar serviços de outra clínica que o atendeu com a premência do caso. Alegação de que essa

Ementa:
Paciente com doença renal crônica em estágio final (grau 5) e outras comorbidades, necessitando de realizar implante de fístula para receber sessões de hemodiálise. A clínica indicada na guia de cobertura teria determinado espera de três meses, segundo exposto na inicial, o que conduziu o paciente a procurar serviços de outra clínica que o atendeu com a premência do caso. Alegação de que essa outra clínica de atividade mais célere é credenciada para contratantes selecionados, o que motivou a tutela de urgência para que o paciente seja atendido nessa clínica e não na outra da qual o atendimento é postergado. Interpretação dos fatos pela boa-fé do paciente por ausência de documentos que atestariam a lisura da conduta da operadora. Não provimento.